Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721322-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ALOISIO ALVES DE MATTOS, SILMARA DE ALMEIDA GONCALVES DESPACHO Aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 27 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora